Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719957-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MIDIA REZENDE NUNES, JI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S. Y. A. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (credora) em face da decisão ID 1196279887 (origem) que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de ativos de FGTS da devedora. Da análise da petição de agravo de instrumento (ID. 59171214), verifica-se que a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo recolhido (ID 59171217 e 59171218). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora